Tribunal: TJMT
Processo: 1062469-79.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062469-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZANA DOS REIS - CPF: 420.339.691-34 (RECORRENTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE
- ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - PHISHING – TRANSFERÊNCIA REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS – FORTUITO EXTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO – DEVER DE CONFERÊNCIA DO CONSUMIDOR – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano materiais e danos morais, ajuizada pela recorrente, sob a alegação que os recorridos que utilizaram de má-fé e induziram a recorrente a contração de um empréstimo, com devolução de valores ao banco pan, tudo para que os juros do empréstimo anteriormente firmado tivessem a taxa de juros reduzidas.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo reclamante, por meio de apresentação de selfie e documentos pessoal, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítimo os descontos efetuados em sua conta.

3.

Ademais, verifica-se dos autos, que a recorrente foi vítima de golpe, tendo realizado transferência a terceiro estranho aos autos, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade das recorridas.

4.

O caso configura
phishing
, em que a recorrente, segundo seu relato, foi induzida a realizar o transferência a terceiro estranho, conforme informações enviadas por meio de comunicação fraudulento.

5.

Aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da culpa exclusiva de terceiro, no caso, o fraudador.

6.

É dever do consumidor a conferência dos dados antes de efetuar a transferência, não cabendo responsabilizar a recorridas pela fraude perpetrada por terceiro.

7.

Demonstrada a ausência de ilicitude por parte da concessionária, mantém-se a improcedência da ação.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ELIZANA DOS REIS,

em face de sentença, pela qual foi julgado improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, e o dano material. Sustenta que foi vítima de golpes, sendo necessária a devida reparação do prejuízo causado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024